Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO COM 17 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID19105468) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$1.700,00, a título de dano emergente (impossibilidade de comparecer ao plantão médico no Hospital São Francisco), e R$2.000,00 de danos morais.
2. Nas razões do recurso, sustenta a existência de caso fortuito, porquanto foi detectada a necessidade de manutenção não programada, o que ensejou o cancelamento do voo. Alega a inexistência de dano moral presumido, pois nenhum dano efetivo fora causado ao consumidor. Assevera que os fatos narrados são considerados meros aborrecimentos. Por fim, afirma que o autor/recorrido não trouxe aos autos nenhum elemento que prove o prejuízo material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.
4. No caso, restou incontroverso o cancelamento do voo, que provocou atraso de 20 horas para a chegada do autor/recorrido ao destino contratado.
5. O fato de a aeronave apresentar problemas mecânicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
6. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
7. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no DJE: 23/03/2018.
8. Na hipótese, restou demonstrado que o voo LA3995, trecho Salvador – Brasília, com previsão de partida às 16h e chegada às 18h do dia 23/11/2019 (e-ticket – ID19104988), foi cancelado unilateralmente pela empresa ré/recorrente por problemas técnicos (ID18501626). Restou comprovado ainda que o demandante foi reacomodado no voo LA9001, com previsão de partida às 13h do dia seguinte (Bilhete - ID19104996), sendo obrigado a pernoitar em Salvador, o que resultou na chegada ao seu destino final apenas às 14h53min do dia 24/11/2019, com 20 horas de atraso (ID19104995), impossibilitando-o de cumprir o plantão médico para o qual fora designado no dia 23/11/2019 (Declaração - ID19104991 e Escala de Plantão - ID19104992).
9. No caso, é evidente que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno e desconforto ao autor/recorrido, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados, a fim de honrar um compromisso profissional, somado à chegada ao destino com atraso de 20 horas, provocam angústia e frustração ao consumidor, gerando aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade.
10. Assim, comprovada a existência do fato lesivo, do dano material e moral e do nexo de causalidade, deve a companhia aérea recompor os danos suportados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC), no valor total de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), tal como consignado na sentença.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.